Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713537-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: KELLY FRAGOSO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO. HIPOTECA. QUITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DA LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda onde se pretende o cancelamento da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel quitado, uma vez que a alienação fiduciária está registrada em seu favor na matrícula do imóvel adquirido pela autora. 2. Nos termos do que preceitua a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor da instituição financeira, independentemente de se tratar de imóvel comercial, pois o adquirente não pode ser prejudicado por relação jurídica com a qual não anuiu. 3. Conforme se extrai dos autos e voto de S.Exa., a pretensão é de obrigação de fazer, ou seja, determinar o cancelamento da garantia real averbada na matrícula do imóvel e em garantia de contrato de financiamento. Tal pretensão não guarda qualquer correlação com o valor venal do imóvel ou aquele dado à causa (mais de R$ 110.000,00). 4.O arbitramento dos honorários com espeque no §2o do art. 85 sobre o valor da causa fere frontalmente os respectivos incisos I a IV, criados pelo legislador como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade para o arbitramento dos honorários. 5. De igual modo, é impossível determinar o proveito econômico nessa obrigação de fazer, razão pela qual deve o juiz se socorrer do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, até por inexiste outro parâmetro ou base legal que permita o cumprimento dos requisitos elencados pelos incisos supracitados. 6. Não é possível adotar os parâmetros trazidos pela Lei no. 14.365/2022, porque posteriores ao ajuizamento da ação, além do seu caráter meramente sugestivo, conforme remansosa jurisprudência pátria. Ademais, a atividade judicante é monopólio do Estado-Juiz, de modo que não se poderia delegá-la a um órgão de fiscalização de classe. 7. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DA LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 54 e 55, ambos da Lei 13.097/2015, porque: a) a instituição bancária é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda que pretende concretizar a baixa do gravame hipotecário instituído em seu favor, resultante de contrato de promessa de compra e venda firmado entre os adquirentes e a empresa construtora, sem nenhuma interferência contratual da instituição bancária; b) o enunciado 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça foi aplicado incorretamente, porquanto este não se aplica a imóveis de natureza ou destinação comercial. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Postula no ID 44496727 – Págs. 1 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 485, inciso VI, do CPC, porque o tema trazido à colação pelo recorrente, demais de prequestionado, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a tese recursal tem sido albergada pela jurisprudência do STJ, no sentido de que “a Súmula 308/STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses que envolvam imóveis residenciais, sendo, portanto, inaplicável quando a hipoteca recaia sobre imóvel comercial”. (AgInt no AREsp n. 2.178.177/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas ao BB sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015